Tribunal: TJBA
Processo: 0405140-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0405140-15.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILZA RAIMUNDA DOS SANTOS MELHOR Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FATO SUPERVENIENTE. ÓBITO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO FÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que determinou ao PLANSERV o fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) à autora, sob alegação de nulidade do julgado em razão de suposto falecimento da parte em momento anterior ao julgamento, postulando a extinção do processo sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegação de fato superveniente — óbito da parte autora — pode ser conhecida em sede de embargos de declaração para fins de desconstituição do acórdão, à luz das hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à introdução de fatos estranhos ao julgamento. O acórdão embargado aprecia adequadamente as questões submetidas, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor conforme a Súmula 608/STJ e reconhecendo a obrigação do PLANSERV de custear o tratamento diante da necessidade médica comprovada. A alegação de falecimento da parte autora configura fato externo e superveniente, não relacionado a vícios intrínsecos do julgado, sendo incabível sua análise na via estreita dos embargos de declaração. As consequências processuais do eventual óbito devem ser apreciadas pelo juízo de origem, no momento processual adequado, nos termos dos arts. 313, I, e 485, IX, do CPC. Não há amparo legal para conversão do julgamento em diligência, em sede recursal, para apuração de fato superveniente estranho ao acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não admitem a introdução de fatos supervenientes estranhos aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de óbito da parte autora deve ser apreciada pelo juízo de origem, em momento processual próprio. 3. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 313, I, e 485, IX.